Tribunal: TJBA
Processo: 8088868-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088868-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: P. G. V. e outros (3)

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELOS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a natureza individual do contrato, aplicando o art. 39 da Resolução nº 557 da ANS e declarando a ilegalidade do reajuste anual de 72% implementado em junho de 2023, determinando a aplicação do índice de 9,63% fixado pela ANS; (ii) condenar as rés à restituição simples dos valores pagos a maior nos últimos dois anos; (iii) confirmar tutela liminar para suspender o reajuste abusivo; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2. A administradora de benefícios alegou ilegitimidade passiva e defendeu a validade dos reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão. O autor, em recurso adesivo, pleiteou a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato formalmente coletivo por adesão configura “falso coletivo”, legitimando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais e a declaração de abusividade do reajuste; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados diante do proveito econômico irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

5. Afasta-se a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6. Constata-se que o contrato ostenta natureza de “falso coletivo”, por inexistir comprovação de vínculo associativo ou empresarial, tratando-se, na prática, de contratação individual, inclusive por menor representado, portador de TEA.

7. Aplica-se a regulamentação da ANS que exige vínculo associativo para validade do coletivo por adesão (RN nº 195/2009), sendo considerado individual o contrato celebrado sem representatividade legítima.

8. Reconhece-se a abusividade do reajuste de 72% aplicado em junho de 2023, muito superior ao índice de 9,63% fixado pela ANS, por violar os princípios da razoabilidade e da vedação à onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC).

9. Mantém-se a restituição simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de má-fé e da inexistência de insurgência específica quanto a esse ponto.

10.
A condenação referente à restituição do valor pago a mais não é irrisória, pois quantificada em R$ 3.781,66 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), de sorte que não se aplica a exceção prevista no §8º do art. 85 do CPC, devendo ser mantida como base de cálculo, merecendo, apenas, a majoração do percentual para 20%.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelos desprovidos. Recurso adesivo provido parcialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, IV; CC/2002, art. 206, §3º, IV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 485, VI; Lei nº 9.961/2000, art. 4º, XVII e XXIII; Resolução Normativa ANS nº 195/2009; Resolução nº 557 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 610; TJDFT, Apelação nº 0035733-04.2013.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 07.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8088868-91.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrentes/Recorridos
a

QUALICORP S.A., a CENTRAL NACIONAL UNIMED e P. G. V., representado por UEMERSON SANTOS VASCONCELOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO aos recursos
e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO ADESIVO
.